Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-21.2025.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003012-21.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA FELIX DA SILVA - CPF: 774.506.712-04 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. DESCONTO REMUNERATÓRIO. NEGATIVA DE REPOSIÇÃO DO DIA PARADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória, reconheceu como justificada sua ausência em dia de paralisação da categoria, mas indeferiu os pedidos de restituição do valor descontado e de reparação por danos morais. A controvérsia recursal origina-se da negativa da Administração em autorizar a reposição do dia não trabalhado, sob justificativa genérica e com tratamento desigual em relação aos demais servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal para comprovar o dano moral, configura cerceamento de defesa; (
ii
) definir se a negativa ilegal de reposição do dia de paralisação, por ausência de motivação e violação à isonomia, torna indevido o desconto remuneratório; e (
iii
) analisar se a conduta da Administração ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e os fatos relevantes estão comprovados por documentos, cabendo ao juiz, destinatário da prova, indeferir diligências protelatórias ou inúteis, conforme o art. 370 do CPC. A análise do dano moral, no caso, decorre da qualificação jurídica dos fatos, e não de prova testemunhal.

4. A recusa da Administração em permitir a reposição do dia paralisado, fundamentada em justificativa genérica e em desrespeito ao princípio da isonomia, constitui ato administrativo ilegal por vício de motivação. Uma vez que o direito à reposição foi indevidamente obstado, o desconto salarial que dele decorreu torna-se, por consequência, ilegítimo, impondo-se a reforma da sentença para assegurar a compensação.

5. A conduta ilegal da Administração, embora cause transtornos, insere-se na esfera do dissabor cotidiano das relações funcionais. Ausente a comprovação de situação vexatória, humilhante ou de ofensa excepcional aos direitos da personalidade da servidora, não se configura o dano moral indenizável, mas sim mero aborrecimento decorrente de divergência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. É ilegal o ato administrativo que, sem motivação idônea e em violação ao princípio da isonomia, nega ao servidor público o direito de reposição de dia paralisado em virtude de greve legítima. 2. A ilegalidade da negativa de reposição torna indevido o desconto remuneratório correspondente, devendo a Administração oportunizar a compensação das horas não trabalhadas. 3. A negativa de reposição e o consequente desconto salarial, embora configurem ilícito administrativo, não geram, por si sós, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, salvo comprovação de ofensa excepcional aos direitos da personalidade do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355 e 370; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 693.456 (Tema 531/RG); STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; TJMT, Processo nº 1033087-10.2024.8.11.0000; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1005875-48.2021.8.11.0055, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06.10.2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1014442-93.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003012-21.2025.8.11.0010

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2

Recorrente
: FERNANDA FELIX DA SILVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FERNANDA FELIX DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual, no cargo de Professora de Apoio Pedagógico Especializado (PAPE), e aderiu à paralisação de 24 horas no dia 12/08/2024, convocada pelo SINTEP/MT; b) ao solicitar a reposição do dia não trabalhado, teve seu pedido indeferido sob o argumento genérico de que "pela natureza da função de apoio pedagógico individualizado, não seria possível realizar reposição"; c) tal negativa foi discriminatória, pois os demais profissionais da educação tiveram a reposição autorizada;
e
d) em
decorrência, sofreu desconto de R$ 208,41 em seu salário de outubro de 2024 e o lançamento de "falta injustificada" em seus registros, com prejuízos funcionais. Requereu: a) a declaração de ilegalidade do ato que negou a reposição; b) a declaração do direito de repor o dia paralisado ou, subsidiariamente, a restituição do valor descontado; c) a retificação da falta para "justificada";
e
d) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a legalidade do movimento grevista de 12/08/2024 já foi reconhecida pelo TJMT (Processo nº 1033087-10.2024.8.11.0000), de modo que a ausência da servidora não pode ser considerada "falta injustificada" para fins disciplinares (Tema 531/STF);
b
) não há dano moral a ser indenizado, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento decorrente de divergência administrativa, e a autora não comprovou conduta persecutória ou vexatória.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
para
declarar
que a ausência da autora em 12/08/2024 configura falta justificada
, bem como
determinar
ao Estado de Mato Grosso que retifique os assentamentos funcionais da autora, vedada a anotação como "falta injustificada
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu o pedido de danos morais por falta de prova, mas não oportunizou a produção de prova testemunhal que havia sido requerida para tal fim; b) a sentença é contraditória, pois reconheceu a ilegalidade da anotação da falta, mas não determinou a restituição do valor descontado, que decorreu do mesmo ato administrativo arbitrário, desmotivado e que violou a isonomia; c) a conduta do Estado, ao negar a reposição de forma discriminatória e lançar falta injustificada, ultrapassou o mero dissabor, causando lesão à sua esfera funcional e dignidade, o que configura dano moral. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para instrução
,
ou,
no mérito,
reformar a sentença para condenar o Estado à restituição do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

A parte recorrente alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, a qual seria, segundo sustenta, essencial para demonstrar a ocorrência do dano moral.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O magistrado é o destinatário final da prova e, como tal, possui a prerrogativa de indeferir a produção de diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu livre convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a controvérsia central reside na análise da legalidade de um ato administrativo e suas consequências, matéria que se resolve, precipuamente, por meio da prova documental. As alegações de fato relevantes, como a solicitação de reposição e a negativa da Administração, estão devidamente comprovadas pelos e-mails juntados aos autos (ID/PJe2 361205897), assim como o desconto remuneratório está evidenciado no holerite (ID/PJe2 361205883).

Ademais, a prova testemunhal, ainda que produzida, não teria o condão de alterar a natureza do ato administrativo documentado. A configuração ou não do dano moral, na hipótese, decorre da interpretação jurídica sobre a ilicitude da conduta estatal e seus efeitos na esfera de direitos da servidora, e não de fatos que necessitem de elucidação por testemunhas.

Além disso, a recorrente, em sua impugnação à contestação (ID/PJe2 361205896), embora tenha requerido a oitiva de uma servidora, não delimitou de forma clara e objetiva qual fato controverso pretendia provar com o depoimento, tornando o pedido genérico.

Importante frisar, que nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade e da informalidade, não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido
,

indicando as provas que pretendem produzir de forma justificada, assim como o seu objetivo
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023)
, o que não ocorreu a contento.

Dessa forma, o julgamento da lide no estado em que se encontrava não representou violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar.

Reposição do dia paralisado.

O ponto central do mérito recursal consiste em definir se a recusa da Administração em permitir a reposição do dia de paralisação foi legítima e, por consequência, se o desconto remuneratório foi devido.

A sentença reconheceu que a paralisação do dia 12 de agosto de 2024 foi um movimento legítimo e não abusivo, fundamentando-se em decisão do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Processo nº 1033087-10.2024.8.11.0000). Assim, a ausência da servidora não pode ser tratada como “falta injustificada” para fins disciplinares.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 531 da Repercussão Geral (RE 693.456), fixou a tese de que o desconto dos dias parados é, em regra, permitido, por se tratar de suspensão do vínculo funcional. No entanto, a mesma tese ressalva a possibilidade de compensação, mediante acordo. A ata do Conselho de Representantes do SINTEP/MT (ID/PJe2 361205881, p.
09
), que deliberou sobre a paralisação, já previa expressamente que “
não haverá prejuízo ao ensino porque o conteúdo programado será ministrado e haverá reposição do dia paralisado
”.

No caso dos autos, a recorrente, ciente de sua responsabilidade, buscou formalizar a reposição, mas teve seu pedido negado pela Administração de forma genérica e desprovida de motivação idônea, sob o argumento de que, “pela natureza da função de apoio pedagógico individualizado, não seria possível realizar reposição” (ID/PJe2 361205897).

Esta
justificativa não se sustenta. O ato administrativo que nega um direito ou uma faculdade ao servidor deve ser devidamente motivado, com a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que o embasam, em respeito ao artigo 50 da Lei nº 9.784/99 e aos princípios constitucionais da legalidade e da motivação. A simples menção à "natureza da função" não demonstra, de forma concreta e objetiva, a impossibilidade material ou pedagógica da reposição.

Ademais, a negativa viola o princípio da isonomia, pois, conforme alegado na inicial e não impugnado especificamente pelo Estado, aos demais profissionais da educação que aderiram à mesma paralisação foi assegurado o direito à reposição. A criação de uma exceção para a recorrente, sem fundamento plausível, caracteriza tratamento desigual e arbitrário.

Desse modo, a recusa da Administração foi ilegal. Uma vez que o direito à reposição foi indevidamente negado, o desconto salarial que dele decorreu tornou-se, por consequência, ilegítimo.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para reconhecer o direito da recorrente de repor as horas correspondentes ao dia de paralisação.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso concreto, embora a conduta do Estado em negar a reposição tenha sido reconhecida como ilegal, a situação narrada não é suficiente para configurar um dano moral indenizável.

A controvérsia, em sua essência, representa uma divergência de interpretação administrativa sobre os efeitos da participação em um movimento grevista. Não há nos autos evidências de que a conduta do ente público tenha exposto a servidora a uma situação vexatória ou humilhante, nem que tenha havido perseguição ou tratamento desrespeitoso que extrapolasse os limites de um conflito funcional.

O desconto efetuado, no valor de R$ 208,41, embora indevido, não se mostra expressivo a ponto de presumir um abalo financeiro drástico à subsistência da recorrente, que não demonstrou prejuízos concretos decorrentes da indisponibilidade momentânea do valor.

Assim, a situação vivenciada, apesar de configurar um transtorno e exigir da servidora a busca pela via judicial para a correção do ato, não ultrapassou a esfera do dissabor decorrente das relações administrativas, não havendo ofensa a direitos da personalidade que justifique a reparação pecuniária.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para
determinar
que o Estado do Mato Grosso oportunize à parte reclamante a reposição do dia 12/08/2024, a ser efetivada a partir do bimestre seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, mediante plano de trabalho a ser ajustado com a chefia imediata, abstendo-se de manter o desconto remuneratório após a efetiva compensação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026